Tribunal: STF
Processo: RE 94238
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-15
Data de publicação: 1981-05-15

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDEBITA DO PRODUTO DA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ART-168 DO CÓDIGO PENAL, COMBINADO COM O
ART-2 DO DECRETO-LEI 326/67). A AÇÃO PENAL E PÚBLICA INCONDICIONADA
E SE INICIA POR DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,
INDEPENDENTEMENTE DA SUPOSTA "REPRESENTAÇÃO" DA PROPRIA PROCURADORIA
DA REPUBLICA.
RECR. CONHECIDO E PROVIDO.